Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. OMISSÕES INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Afasta-se o argumento de omissão suscitado pela ré se os pontos assinalados foram devidamente apreciados no acórdão impugnado, impondo-se, ademais, fixação de multa, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC, haja vista a natureza protelatória do recurso.

3. Constatado que, embora desprovido o recurso de apelação, o órgão colegiado não majorou a verba honorária fixada em primeira instância, em inobservancia ao art. 85, § 11, do CPC, acolhe-se os embargos declaratórios opostos pelo autor para corrigir vício de omissão, procedendo-se à devida integração do julgado.

4. Embargos de declaração opostos pela ré rejeitados e pelo autor acolhidos.